Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730920-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANCA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS NÃO INDIVIDUALIZADOS. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença que decidiu a lide de acordo com a distribuição do ônus da prova realizada na origem. 2. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço público de fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua. 3. A suspensão do serviço de abastecimento de água, devido à inadimplência do consumidor, é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à sociedade de economia mista buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias. 4. O artigo 121, da Resolução 14/2011, da ADASA, veda a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. 5. No caso, o requerido defendeu, de forma genérica, que os débitos perseguidos pelo autor ultrapassam 120 (cento e vinte) dias e, que a suspensão do serviço seria ilegal. 6. Considerando que a presente demanda envolve a cobrança de diversas contas inadimplidas, relativas a 07 (sete) imóveis, e em períodos distintos, sem que haja a especificação das unidades afetadas e a data em que teria ocorrido o suposto corte, revelava-se impossível a análise acerca do pedido de restabelecimento do serviço. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 940 do Código Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional, notadamente por deixar de enfrentar o pleito reconvencional consubstanciado na repetição de indébito; b) artigos 6°, inciso VIII, do CDC, e 7° do Código de Processo Civil, afirmando ausência de indicação dos motivos ensejadores da cobrança vultuosa a título de “diferença de volume apurado de água” e “diferença de volume apurado de esg.” inserida nas contas relacionadas aos meses 9/2020 e 2/2021 a 10/2021 do imóvel tombado sob a matrícula n° 248564-8, ensejando desrespeito ao regular exercício ao contraditório; c) artigos 6°, incisos V e VIII, e 51, § 1°, inciso III, ambos do CDC, 884 do CC, e 369, 373, inciso II, e 489, todos do CPC, asseverando que em relação ao imóvel matriculado sob o n° 304698-2, trata-se de cobrança indevida, ao argumento de que, conforme processo administrativo n° 0092.2012.010316, as irregularidades averiguadas foram sanadas. Ressalta ausência de valoração do conteúdo contido no mecanismo probatório regular. Enfatiza que não há falar em cobrança de multa inserida na conta relacionada ao mês 6/2019, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento lícito. Informa que está ocorrendo a cobrança de juros abusivos pela parte contrária, que somam a quantia de R$ 73.555,97. Sustenta que o parcelamento foi efetuado por pessoa que não detinha poderes para tanto e somado ao fato de que o documento abarcou dívida inexistente, não há falar em pagamento da quantia cobrada a título de “entrada de parcelamento”. Aduz, por essa razão, que algumas parcelas devem ser compensadas; d) artigos 6°, inciso V, e 51, § 1°, inciso III, ambos do CDC, e 489, § 1°, inciso IV, do CPC, asseverando a irregularidade também da cobrança feita sobre o imóvel matriculado sob o n° 21113-3, ao fundamento de inércia da parte recorrida, inserção de juros abusivos e inobservância da irregularidade do parcelamento efetuado. Indica que tais encargos devem ser revistos e, ao final, reduzidos; e) artigos 6°, inciso VIII, do CDC, 884 do Código Civil, e 369 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a cobrança feita em relação aos imóveis inscritos sob as matrículas 401641-6 e 401642- 4. Informa que a companhia não supriu o ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Aponta que a inobservância à inversão do ônus da prova também maculou as cobranças realizadas sobre os imóveis sob as matrículas n° 783937-5 e 21377-2. Argumenta que o parcelamento foi devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos, o que gerou o ônus à parte recorrida de apresentar os respectivos comprovantes visando rechaçar a tese defensiva, o que não ocorreu. Defende que os pagamentos já realizados devem ser compensados, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito; f) artigo 22 do CDC, asseverando que restou violada a interrupção de serviços relacionados com débitos superiores a 120 dias. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 940 do Código Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6°, incisos V e VIII, 22, e 51, § 1°, inciso III, todos do CDC, 884 do CC, e 7°, 369, e 373, inciso II, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, o magistrado deferiu a inversão do ônus da prova e, portanto, cabia à CAESB comprovar os fatos por ela alegados e acerca da existência de débitos inadimplidos pelo requerido. Nas razões de decidir, o magistrado entendeu que os documentos colacionados aos autos eram suficientes para solucionar a controvérsia e, após análise de todo o acervo, concluiu que a autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, enquanto o suplicado não apresentou elementos que sustentassem as suas alegações [...] No que diz respeito aos meses de 09/2020 e 02/2021 a 10/2021, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isto porque o valor de R$ 17.734,10 foi lançado somente na fatura do mês 02/2021 e diz respeito à diferença do volume apurado de água e esgoto, cada, desde a instalação do hidrômetro A06X045448 em 08/02/2019, que apresentava leitura 4464 e a sua efetiva ativação no dia 08/02/2021, quando apresentou leitura 5824 (IDs 48998952 – 48995945 – Pág. 4). Cumpre destacar, que embora o apelante tenha alegado que o imóvel estava desocupado nesse período, o hidrômetro apurou o consumo de água e não foram emitidas faturas, motivo pelo qual o valor é devido [...] Na verdade, a multa referida pelo apelante corresponde à penalidade por intervenção indevida no ramal da rede coletora, cuja autuação ocorreu em 17/12/2012 e o valor foi lançado na fatura 02/2015, após sucessivas concessões de prazo para que o consumidor promovesse as correções necessárias, sem sucesso (ID 48999569). Em 03/06/2019, foi realizado acordo para pagamento à vista do valor atualizado daquela conta, celebrado por Geossi dos Santos, procurador do demandado, e quem possuía poderes para tanto, cujo lançamento da cobrança se deu na fatura 06/2019 (ID 48999570 - 48999509). De outro lado, o usuário não demonstrou o pagamento de quaisquer dessas contas, motivo pelo qual a sentença não merece retoque. No que diz respeito ao pedido de compensação dos valores pagos em razão do parcelamento do débito, não assiste razão ao recorrente, ao passo que o acordo foi ajustado para pagamento do remanescente da dívida à vista e foi lançado na fatura 06/2019 [...] Pretende-se o pagamento das faturas inadimplidas e referente aos meses 09/2019 a 01/2020, em ambas a unidades. O fornecimento de água foi solicitado em 29/05/2019, a partir deste momento teve início a cobrança do valor mínimo de 10m3 em cada unidade, independentemente de o imóvel estar ocupado, ou não, nos termos da Resolução no 14, da ADASA, situação que perdurou até a suspensão do fornecimento em 27/01/2020 (IDs 48999564 – 48999565 e 48998954 – 48998955). Portanto, não há motivos para afastar a exigência da dívida [...] Os elementos colacionados aos autos demonstram que haviam pendências relativas aos meses 01 e 02 de 2015, os quais foram negociados para pagamento à vista em 03/06/2019 pelo representante legal do réu, Geossi dos Santos. O montante foi incluído na fatura do mês 06/2019 (ID 48998958). Cabe destacar que o reconhecimento e negociação da dívida foi realizada por procurador do requerido, a quem foram conferidos poderes para tanto, de modo que discutir eventual cobrança excessiva referente àquelas faturas neste momento configuraria venire contra factum proprium, em razão de ter operado a preclusão lógica (ID 48999570) [...] Os documentos acostados pela apelada demonstram que o parcelamento de débitos deste imóvel foi realizado em 27/03/2020 e abrange as faturas de 06/2019 a 01/2020, ou seja, não diz respeito aos meses perseguidos nesta ação (ID 48999510). De outro lado, o suplicado não forneceu qualquer indício de que as faturas exigidas estariam quitadas, razão pela qual não há motivos para afastar a sua cobrança. O mesmo se aplica ao imóvel inscrito sob o no 21377-2, cujo inadimplemento se refere aos meses 09 a 11/2020 e 06 a 10/2021 (ID 48998951) [...] No caso, o recorrente aduziu, de forma genérica, que o “todos os débitos supostamente devidos pelo ora apelante são superiores a 120 (cento e vinte) dias”, o que não poderia ensejar a interrupção do serviço. Entretanto, verifica-se que o suplicado sequer mencionou quais unidades foram afetadas pela suspensão do serviço, quando teria ocorrido a interrupção que entende ser indevida e se perduraria até os dias de hoje, diante do transcurso de quase 01 (ano) desde o ajuizamento da ação. Nesse passo, cumpre salientar que a presente demanda envolve a cobrança de diversas contas inadimplidas, relativas a 07 (sete) imóveis e com períodos distintos para cada um deles, de modo que a especificação acerca das unidades afetadas e a data em que teria ocorrido o suposto corte revela-se imprescindível para análise do pedido de restabelecimento do serviço” (Id 50736902). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016